Tribunal: TJBA
Processo: 0525142-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525142-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA BECK DE BRITO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: PAULO CEZAR DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGADO QUE EXPRESSAMENTE MANIFESTOU-SE SOBRE OS LUCROS CESSANTES E OS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Consil Empreendimentos Ltda. em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de procedência parcial em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre questões relativas à prova dos lucros cessantes, à fundamentação dos danos morais e à proporcionalidade da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração visam suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da condenação em lucros cessantes, reconhecendo sua presunção em razão do atraso na entrega do imóvel, independentemente da destinação econômica do bem. A indenização por dano moral foi motivada na frustração da legítima expectativa de moradia e no sofrimento decorrente do inadimplemento contratual, com exposição das razões pelas quais ultrapassaria o mero aborrecimento. A proporcionalidade do valor fixado foi analisada em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação integral. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios para rediscussão do mérito. Não há vício no acórdão que justifique a interposição dos embargos para fins de prequestionamento, quando já enfrentadas de forma adequada as matérias relevantes ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistente vício no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525142-09.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como Embargado PAULO CEZAR DA PAIXAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça